Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Processo : 0707291-72.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 114222013 dos autos originários n. 0700663-25.2022.8.07.0014) que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, aqui agravante, o restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, no prazo de 24h, sob pena de multa (astreintes). O juízo a quo considerou presentes os requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada, fundamentando, no que interessa, o seguinte: No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isto porque a autora demonstrou, mediante prova documental inequívoca, a emissão de fatura, ora vergastada, com vencimento previsto em 06.12.2021 (ID: 114167460), com valor muito superior à média de consumo mensal (ID: 114167462). Nessa ordem de ideias, entendo que os elementos de convicção acostados à inicial são suficientes ao deferimento da tutela ora postulada, sobretudo diante da necessidade de restabelecimento do serviço essencial ao funcionamento da referida entidade desprovida de fins lucrativos. O perigo de dano encontra-se demonstrado nos autos, haja vista a possibilidade de suspensão dos serviços de cunho social desempenhados pela autora A agravante argui a nulidade da decisão atacada, por ausência de fundamentação, “uma vez que apenas faz referência ao art. 300, do CPC, sem especificar a relação com caso concreto, bastando em fazer referência superficial aos “fatos narrados na inicial” e aos “documentos apresentados”, nem mesmo explicou como eles se tornaram “claros o suficiente” para corroborar com o seu convencimento”. Sustenta a legalidade do procedimento de constatação das irregularidades constatadas na unidade usuária, amparado pela Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessões), o Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica e pela a Resolução 414/2010 da ANEEL. Aduz que, diante das irregularidades, foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e lavrado Relatório de Avaliação Técnica. Afirma que foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, permitindo que grande parte da energia consumida não fosse registrada, “acarretando manifesto enriquecimento ilícito a parte autora, causando, prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários do fornecimento de energia elétrica”. Diz que após a lavratura do TOI e da elaboração do Relatório de Avaliação Técnica, prosseguiu na forma dos arts. 130 e 131 da Resolução ANEEL 414/2010, a fim de recuperar o prejuízo causado à Concessionária agravante, sendo assegurado à agravada o direito à ampla defesa e ao contraditório. Alega que “não houve qualquer irregularidade na conduta da NEOENERGIA que seguiu estritamente as normas que regem o setor elétrico, de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido, bem como a cobrança totalmente devida”. Aponta a necessidade de revogação da tutela de urgência, sob o argumento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no caso, é plenamente possível. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de que não estaria fundamentada, porquanto apenas teria feito referência ao art. 300 do CPC e, de forma superficial, aos fatos narrados na petição inicial. Com efeito, o juiz expôs, ainda que de forma sucinta, suficiente fundamentação para deferir a tutela provisória de urgência pleiteada, tendo em vista a documentação anexada, dando conta da cobrança por consumo de energia elétrica muito superior à média apontada pela parte autora. A propósito, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). No caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão do inadimplemento de faturas nos valores de R$ 4.166,44 e R$ 39.259,61 (id. 114167460 – p. 3/5), decorrentes do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 110942, que constatou irregularidades na unidade consumidora, em vistoria realizada em 27/09/2021 (id. 33364948). De acordo com a fatura de energia impugnada pela agravada, o mês de referência da cobrança é 10/2021. Logo, prima facie, forçoso concluir que a suspensão do serviço adveio de dívida antiga, portanto, ilegal. Ademais, além de a cobrança estar sendo impugnada por não refletir, segundo a agravada, o consumo médio da unidade, não há relatos da ausência de pagamento regular das contas de luz referentes aos meses subsequentes. Ainda, considerando que a agravada sustenta inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposta adulteração do medidor. A propósito, o precedente desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (AGI 0716295-12.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJE: 24/7/2018) Enfim, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo originário (art. 300 do CPC), caso seja mantida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada, pois é plenamente esperado que isso acarretará, no mínimo, a interrupção de suas atividades, em inegáveis prejuízos às “mais de 500 crianças e adolescentes” atendidas (id. 114163752 – p. 3). Já em relação à aqui agravante não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque a cobrança poderá ser levada a cabo após o julgamento deste agravo, caso provido o recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator